Tribunal: TJES
Processo: 5012945-53.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012945-53.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE LUIZ MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI 11.340/2006. COMPROVAÇÃO DO DOLO. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. BIS IN IDEM NA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena de 08 meses de detenção, em regime inicial aberto, pelo descumprimento de medida protetiva de urgência deferida em favor de sua filha. A Defesa pleiteia a absolvição por ausência de dolo, a redução da pena-base, o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da autoria e do dolo no crime de descumprimento de medida protetiva; (ii) estabelecer se a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada; (iii) determinar se a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal configura bis in idem; e (iv) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova oral, especialmente a palavra da vítima, corroborada por testemunha presencial e pelos documentos que comprovam a prévia intimação do réu acerca da medida protetiva, demonstra que o acusado, ciente da ordem judicial, aproximou-se da residência da ofendida e tentou ingressar no imóvel, caracterizando o dolo necessário ao tipo do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

4. O crime de descumprimento de medida protetiva consuma-se com a mera inobservância da decisão judicial, sendo desnecessária a ocorrência de novo episódio de violência física, bastando a ciência da medida e a vontade de descumpri-la.

5. A palavra da vítima, em crimes praticados no contexto de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando coerente com os demais elementos dos autos, conforme orientação consolidada do STJ e desta Corte.

6. A valoração negativa da personalidade mostra-se idônea diante da agressividade do acusado e do histórico de violência doméstica, circunstâncias que evidenciam maior reprovabilidade concreta da conduta.

7. Os motivos do crime extrapolam os elementos normais do tipo penal, pois revelam contexto reiterado de violência e sentimento de domínio no ambiente familiar, justificando sua negativação na primeira fase da dosimetria.

8. As consequências do delito superam o desvalor ordinário do tipo, uma vez que a conduta intensificou o abalo psicológico da vítima e gerou constrangimento e intimidação no meio comunitário.

9. A incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal no crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 configura bis in idem, pois o contexto de violência doméstica constitui elementar do tipo penal, impondo-se seu afastamento.

10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, inclusive no delito de descumprimento de medida protetiva, nos termos da Súmula 588 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência consuma-se com a mera aproximação ou contato vedado, desde que o agente esteja ciente da decisão judicial. 2. A palavra da vítima, quando coerente com os demais elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes praticados no contexto de violência doméstica. 3. A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal não incide no crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, sob pena de bis in idem. 4. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes de violência doméstica, inclusive no descumprimento de medida protetiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Código Penal, arts. 59 e 61, II, “e” e “f”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.925.598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 04.11.2021; TJES, Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, DJ 06.7.2022; TJES, Apelação Criminal nº 048198892324, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 16.03.2022; STJ, HC nº 600.932/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 03.09.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 2.650.766/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 13.02.2025; STJ, REsp nº 2.182.733/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 22.04.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.765.666/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN 23.12.2024; Súmula 588/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JORGE LUIZ MONTEIRO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 à pena de 08 (oito) meses de detenção, a cumprir inicialmente no regime aberto.

Em suas razões recursais (ID nº 17095369), a Defesa requer: (i) a absolvição do acusado, alegando a inexistência do dolo de descumprir a medida protetiva; (ii) a redução da pena-base fixada por ausência de fundamentação idônea para a sua exasperação, notadamente quanto aos vetores da personalidade, motivos e circunstâncias do crime; (iii) o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f” do Código Penal, sob a alegação de que a sua aplicação configura
bis in idem
; (iv) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 17095379), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 17776070), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de apelação criminal interposto por
JORGE LUIZ MONTEIRO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 à pena de 08 (oito) meses de detenção, a cumprir inicialmente no regime aberto.

Em suas razões recursais (ID nº 17095369), a Defesa requer: (i) a absolvição do acusado, alegando a inexistência do dolo de descumprir a medida protetiva; (ii) a redução da pena-base fixada por ausência de fundamentação idônea para a sua exasperação, notadamente quanto aos vetores da personalidade, motivos e circunstâncias do crime; (iii) o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f” do Código Penal, sob a alegação de que a sua aplicação configura
bis in idem
; (iv) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, narrando o seguinte:

“(...) no dia 22/12/2023, no bairro Planalto, neste município, o denunciado consciente e voluntariamente descumpriu decisão judicial que deferiu a Medida Protetiva de Urgência n° 0008219-92.2023.8.08.0035 concedida em 23/11/2023, conforme Decisão (anexo), bem como injuriou sua filha JENAINA FAGUNDES MONTEIRO, conforme registrado no boletim unificado n.º 53241678 às págs. 03/08 (ID 66948610) e termo de declaração da vítima à fl. 11 (ID 66948610).

Segundo foi apurado, no dia dos fatos, a vítima recebeu uma ligação de sua mãe, que a alertou sobre a presença de seu pai, ora denunciado, próximo de sua residência. Segundo relatado, o denunciado aparentava estar embriagado e, por volta das 16h, mesmo ciente da medida protetiva de urgência deferida em seu desfavor, compareceu voluntariamente à porta da residência da filha, exigindo entrar no imóvel.

Diante da situação, a vítima foi até a porta da residência e pediu que ele se retirasse, lembrando-o da existência da medida protetiva. No entanto, o denunciado passou a ofendê-la verbalmente, chamando-a de “vagabunda, piranha, desgraçada, filha da puta” e ainda a acusando de “encher o marido de chifres”. Em razão das agressões verbais, a vítima acionou a Polícia Militar, mas o denunciado fugiu antes da chegada da guarnição.

Acreditando que havia ido embora, a vítima voltou para sua residência. No entanto, pouco tempo depois, ouviu a tia de seu esposo, ADEIR VIEIRA, que estava sentada na calçada, pedindo ajuda, haja vista que, o denunciado teria aproveitado o momento no que ADEIR retornou para casa para tentar forçar a entrada com um chute, atingindo-a com uma pedra, que estava encostada no muro e caiu no rosto de ADEIR, causando-lhe lesões no rosto e perna esquerda.

(...)”

A materialidade delitiva se encontra comprovada por meio dos elementos coligidos ao inquérito policial, bem como pela decisão que deferiu medida protetiva de urgência em desfavor do acusado (autos de nº 0008219-92.2023.8.08.0035), incluindo a proibição de se aproximar da vítima.

A autoria do crime de descumprimento de medida protetiva encontra-se suficientemente comprovada pelo depoimento prestado pela vítima e pelas testemunhas.

Em sede policial, a informante Adeir Vieira Ferreira, tia do marido da vítima, relatou que estava sentada na calçada próxima à residência onde mora quando viu o acusado se aproximar do portão da casa da vítima e começar a gritar, exigindo que lhe fosse permitida a entrada, ao mesmo tempo em que proferia xingamentos contra a vítima. Declarou que, após algum tempo, os gritos cessaram, ocasião em que acreditou que o acusado havia deixado o local.

Contudo, a informante afirmou que, ao subir a calçada para ingressar pelo portão lateral do imóvel, que também dá acesso à sua residência, e já estando a fechá-lo, o acusado reapareceu e desferiu um chute contra o portão, tentando adentrar o imóvel. Relatou que, em razão do impacto, uma pedra de aproximadamente noventa centímetros, que se encontrava encostada no muro próximo ao portão, caiu sobre ela, atingindo o lado direito de seu rosto e sua perna esquerda, causando-lhe lesões.

Informou, ainda, que não possui qualquer parentesco com Jorge e que esta foi a primeira vez que teve problemas com ele.

A vítima, na esfera policial, declarou que, no dia 22 de dezembro de 2023, recebeu ligação de sua genitora, que também possui medida protetiva contra o acusado, avisando que ele havia comparecido à sua residência em estado alterado, aparentemente alcoolizado, havendo a possibilidade de também se dirigir à casa da declarante.

Relatou que, por volta das 16h25min, ouviu o acusado chamando no portão de sua residência, razão pela qual se dirigiu até a porta e gritou para que ele fosse embora, uma vez que estava proibido de se aproximar em virtude da medida protetiva vigente. Segundo a vítima, ao ouvir o pedido para se retirar, o acusado passou a ofendê-la com palavras de baixo calão, chamando-a de “vagabunda”, “desgraçada” e “filha da puta”, além de proferir outras expressões ofensivas. Informou que acionou a Polícia, momento em que o acusado se afastou da frente do portão.

Acreditando que ele havia ido embora, a vítima retornou para o interior da casa. Contudo, instantes depois, foi informada por Adeir (tia de seu marido) que o acusado teria tentado se aproveitar do momento em que ela abria o portão lateral para forçar a entrada no imóvel. Segundo lhe foi narrado, o acusado desferiu um chute contra o portão, fazendo com que uma pedra de aproximadamente noventa centímetros, que estava encostada nas proximidades, caísse sobre Adeir, atingindo o lado direito de seu rosto e sua perna esquerda.

De forma semelhante, em depoimento judicial, a vítima afirmou que a acusação é verdadeira e que o acusado tinha plena ciência das medidas protetivas de urgência impostas em seu favor. Relatou que, em novembro de 2023, o réu tentou agredi-la e, em dezembro do mesmo ano (data dos fatos narrados nos autos deste processo), mesmo ciente de que não poderia se aproximar ou manter contato, descumpriu as medidas impostas novamente. Afirmou acreditar que o acusado foi preso em duas oportunidades, sendo uma em razão dos fatos envolvendo a sua própria medida protetiva e outra por descumprimento de medida protetiva concedida em favor de sua genitora.

A vítima declarou, ainda, que o acusado insistia em ver seus filhos, que são autistas, e que, após período de afastamento, voltou a descumprir as medidas protetivas no dia 12 (doze) de junho de 2025. Disse que, mesmo sóbrio, o acusado apresenta comportamento agressivo, o qual se intensifica com o consumo excessivo de álcool, circunstância que sempre esteve presente no histórico de violência doméstica vivenciado pela família desde sua infância.

Afirmou que, no dia em que os fatos narrados nos autos ocorreram, o acusado se dirigiu ao local para ofendê-la com palavras de baixo calão, como costuma fazer frequentemente, expondo-a ao constrangimento perante vizinhos, os quais igualmente se sentem intimidados com suas atitudes. Nesse mesmo episódio, relatou que o réu teria chutado o portão da residência de familiar de seu marido, sendo necessário acionar a polícia.

Por fim, a vítima declarou que não mantém contato com o acusado desde novembro de 2023. Ressaltou que não o perdoa e que, embora atualmente não necessite das medidas protetivas por ter cessado a “perturbação”, ainda nutre temor em relação ao comportamento do réu.

O réu, por sua vez, declarou que não descumpriu as medidas protetivas de urgência, alegando que foi até a residência apenas para visitar seus quatro netos, filhos da vítima. Admitiu, contudo, que, na ocasião dos fatos narrados na denúncia, havia ingerido bebida alcoólica, declarando que estava “esquentado” e bêbado.

Não custa rememorar, ainda, que a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerentes com o conjunto probatório nos autos e por se tratarem de delitos que, na sua maioria, são cometidos em ambientes de clandestinidade, segundo a maciça jurisprudência dos tribunais (STJ: AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 04.11.2021 e TJES: Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des. HELIMAR PINTO, Segunda Câmara Criminal, DJ de 06.7.2022).

Ademais, o crime previsto no art. 24-A foi inserido pela Lei nº 13.641/2018 como forma de trazer maior proteção à vítima e criando uma punição mais rigorosa para o agressor. Ao tipificar a conduta de “descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência”, não há necessidade de um novo episódio de violência contra a mulher, basta que o agente esteja ciente da decretação da medida protetiva e ainda assim queira descumpri-la

Dessa forma, há elementos suficientes para comprovar a autoria do crime de descumprimento de medida protetiva imputada ao acusado.

Da mesma forma, não merece prosperar a tese de ausência de dolo específico, uma vez que o dolo necessário à configuração do delito restou evidenciado pela existência de documentos nos autos demonstrando que havia medidas protetivas deferidas em favor da vítima, contra o acusado, das quais estava ele ciente.

Assim, não é o caso de acolher a tese absolutória, devendo ser mantida a
condenação do recorrente pelo crime em comento.

No que diz respeito à dosimetria da pena do crime, verifico que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 07 (sete)
meses de detenção
, tendo valorado negativamente a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências, sob o seguinte fundamento:

“(...)

Crime de Descumprimento de Medida Protetiva (art. 24-A, da Lei 11.340/06)

Pena abstrata: 3 meses a 2 anos de detenção, à época dos fatos.

1ª Fase – Circunstâncias judiciais (art. 59, CP):

Culpabilidade: Normal à espécie, pois o réu tinha plena consciência da ilicitude do fato, já que foi formalmente intimado da medida judicial.

Antecedentes: Não há registro de antecedentes

Conduta social: Não há elementos suficientes nos autos para avaliar adequadamente.

Personalidade: Revela traços de descontrole emocional, com tendência à agressividade.

Motivos: Fúteis.

Circunstâncias do crime: Cometido de forma insistente, após ciência da ordem judicial, demonstrando desrespeito à autoridade judicial.

Consequências: A vítima experimentou fundado temor por sua integridade física e emocional, sendo levada a registrar sucessivos boletins de ocorrência.

Comportamento da vítima: Em nada contribuiu para a prática do delito.

Diante da maioria das circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 7 (sete) meses de detenção.

(...)”

Acerca da
personalidade
, entendo acertada a sua negativação, considerando a agressividade do acusado na prática delitiva, além do seu histórico de violência doméstica contra a vítima, o que, na esteira do entendimento do STJ autoriza a negativação do referido vetor:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE NO TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 4. "A pluralidade de tiros que atingiram a vítima demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior" (HC n. 646.844/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 9/4/2021.). 5. "O cometimento de delito em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando vigente medida protetiva de urgência deferida em favor da vítima, revela maior reprovabilidade concreta da conduta e autoriza a exasperação da pena-base" (AgRg no AREsp n. 2.096.858/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.).
6. Esta Corte admite a valoração negativa da personalidade, "tendo em vista a agressividade do acusado, ressaltando-se os diversos conflitos no convívio familiar, inclusive outras ameaças à vítima" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.965.392/CE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023.).

7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.650.766/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)

A valoração negativa das
circunstâncias
se revela adequada, embora careça de reforço argumentativo, tendo em vista que o acusado estava alcoolizado, mediante embriaguez voluntária, e agiu com elevada agressividade, potencializando a gravidade do fato.

Embora a justificativa apresentada pelo sentenciante não se revele idônea, por carecer de fundamentação concreta e individualizada, a circunstância judicial dos
motivos
deve ser mantida negativamente valorada na primeira fase da dosimetria.

Isso porque restou evidenciado nos autos que a conduta do acusado está inserida em histórico prolongado de violência doméstica no âmbito familiar, revelando que agiu impulsionado por reiterado desrespeito e sentimento de domínio em relação às mulheres da família, circunstância que extrapola os elementos próprios do tipo penal do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

No que tange às
consequências
do delito, estas devem ser compreendidas como os efeitos concretos advindos da conduta do agente, sendo legítima a valoração negativa quando os danos extrapolam aqueles inerentes ao próprio tipo penal (HC 600.932/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 3/9/2020).

No caso em exame, a exasperação desse vetor mostra-se adequada, pois as consequências ultrapassaram o inerente ao crime de descumprimento de medida protetiva. A prova oral revelou que a conduta do acusado intensificou o abalo psicológico da vítima, sua própria filha, que convive há anos com histórico reiterado de violência doméstica perpetrada pelo réu. Ademais, o acusado promoveu desordem e constrangimento no ambiente comunitário, ao proferir ofensas em via pública e expor a vítima a situação vexatória perante vizinhos, os quais também se sentem intimidados por sua postura agressiva.

Dessa forma, entendo que a exasperação da pena-base se deu de forma devidamente fundamentada, inexistindo ilegalidade a ser corrigida por este órgão
ad quem.

Na segunda fase, o magistrado sentenciante reconheceu as agravantes descritas nas alíneas “
e”
e “
f”
do inciso II, artigo 61, do Código Penal.

No entanto, no que diz respeito à agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal (violência doméstica), o STJ possui entendimento no sentido de que a “
aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei Maria da Penha) configura bis in idem, pois o contexto de violência doméstica já é elemento constitutivo do tipo penal
” (REsp n. 2.182.733/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 22/4/2025).

Portanto, reduzo a pena intermediária para 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção e fixo-a como definitiva, dada a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Mantenho, ainda, o regime
aberto
para início do cumprimento da reprimenda.

Ademais, ao contrário do sustentado pela Defesa, não se mostra possível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

Cumpre registrar, inicialmente, que o magistrado sentenciante incorreu em equívoco ao afirmar que o acusado possui maus antecedentes, visto que não constam nos autos elementos que comprovem essa tese.

Todavia, a substituição permanece incabível no caso concreto, em observância à Súmula nº 588 do STJ, que assim dispõe:

A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Destaco que tal entendimento também se mostra aplicável ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, consoante reiterada jurisprudência da Corte da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PLEITOS DE IMPOSIÇÃO DO REGIME ABERTO E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É idônea a fixação do regime inicial semiaberto ao reincidente condenado a pena inferior a 4 anos de reclusão, a teor da Súmula n. 269 do STJ. 2. Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A vedação abrange, inclusive, o delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, haja vista que um dos bens jurídicos tutelados é a integridade física e psíquica da mulher em favor de quem se fixaram medidas protetivas 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.765.666/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Assim, embora não subsista a fundamentação adotada na origem quanto à suposta existência de maus antecedentes, a vedação à substituição decorre diretamente do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que inviabiliza a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos na hipótese dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de diminuir a pena arbitrada, fixando-a em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

É como voto.